Tribunal: TJDFT
Processo: 0708215-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708215-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CFI AGRAVADO: GISLENE PEREIRA SOARES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BV FINANCEIRA S/A CFI (credora) contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, Proc. 0701260-66.2018.8.07.0003, ajuizada em desfavor de GISLENE PEREIRA SOARES DOS SANTOS (devedora), que indeferiu a liminar de busca e apreensão de veículo (CHEVROLET CORSA, 2004/2005, DKO-3719), sob o fundamento de que o bem está em nome de terceira pessoa, facultando a autora/agravante conversão do pedido em ação de execução, sob pena de extinção da demanda. Alega, em síntese, que é irrelevante o fato de a propriedade do veículo constar em nome de outra pessoa, porquanto a relação jurídica restou comprovada por meio de contrato com cláusula de alienação fiduciária, o que viabiliza a busca e apreensão liminar do bem. Defende que o fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antiga proprietária), por si só, não obsta a concessão liminar de busca e apreensão, mormente quando tal fato decorre de culpa exclusiva da devedora, que não providenciou a tal medida. Acrescenta que os direitos sobre coisas móveis são constituídos ou transmitidos pela mera tradição. Requer a concessão liminar de busca e apreensão do aludido veículo. Preparo recolhido (ID 33595107). É o relatório do necessário para a análise do pedido liminar. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em regra, o fato de o veículo encontrar-se registrado em nome de terceira pessoa, alheia à lide, obstaria o prosseguimento do feito, por ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. Todavia, a situação analisada é distinta, pois o veículo ainda está registrado em nome da antiga proprietária Luciana Dos Santos Queiroz, CPF 933.278.111-72, conforme consulta realizada ao RENAJUD (ID 117177171 – autos principais), indicando que a ré não efetuou, até o presente momento, o registro da transferência no órgão de trânsito. Dessa forma, afasta-se a ideia de que seja pessoa estranha à lide. No caso, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, tenho que a adquirente é que não se desincumbiu de sua obrigação de efetivar o registro no órgão de trânsito, permanecendo o automóvel ainda em nome da antiga proprietária. O registro do veículo na repartição de trânsito constitui mera formalidade administrativa e não comprova a propriedade, cuja aquisição se dá com a simples tradição, por se tratar de bem imóvel. A propósito, destaco jurisprudência da e. Corte. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. O Decreto-Lei no 911/69 não prevê outros documentos imprescindíveis para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo a não ser o instrumento de contrato e a notificação de comprovação da mora. O fato de o veículo ainda encontrar-se registrado em nome de terceiro (antigo proprietário), por si só, não é suficiente para a extinção da ação de busca e apreensão. (Acórdão 1378107, 07074789620218070006, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 22/10/2021.) – g.n. Portanto, em tese, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, observa-se ainda estar demonstrada a constituição em mora da devedora fiduciária (artigo 2o, §2o, do Decreto-lei no 911/69). Desse modo, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, mas entendo que, em tese, cabível o deferimento da liminar pleiteada. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO, para conceder a LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO pleiteada. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anotem-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator